Tribunal: TJSP
Processo: 2279073-42.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado – É de rigor a dispensa da fiança nas hipóteses em que demonstrada a incapacidade financeira de se arcar com as despesas da fiança sem prejuízo a sustento próprio ou de familiares – art. 350, do Código de Processo Penal – Ordem concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2279073-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JEAN
MARCEL DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279073-42.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2279073-42.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jean Marcel da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 23.012
HABEAS CORPUS
FURTO QUALIFICADO É DE
RIGOR A DISPENSA DA FIANÇA NAS HIPÓTESES EM QUE
DEMONSTRADA A INCAPACIDADE FINANCEIRA DE SE
ARCAR COM AS DESPESAS DA FIANÇA SEM PREJUÍZO A
SUSTENTO PRÓPRIO OU DE FAMILIARES ART. 350, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ORDEM CONCEDIDA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
em que é paciente JEAN MARCEL DA SILVA e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
impetrado o Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca
da Capital (autos n° 1539062-56.2019.8.26.0050). O presente writ
visa desafiar r. decisão de lavra da Douta Autoridade indicada
como coatora, que teria deferido liberdade provisória ao
paciente, condicionada ao recolhimento de fiança fixada em
R$300,00 (fl. 05).
Ao paciente se imputa a prática, em tese, do
crime tipificado no art. 155, §4°, inciso II, combinado com art. 14,
inciso II, ambos do Código Penal (fl. 07).
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
visando a aplicação à espécie do disposto no Comunicado n°
158/2.018, da Corregedoria-Geral de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279073-42.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Nestes termos, requer a concessão da ordem.
O pedido liminar foi deferido a fls. 70/72,
sendo, na oportunidade, determinada a expedição de alvará de
soltura clausulado em favor do paciente.
Informações prestadas pela Douta Autoridade
indicada como coatora a fls. 81/84.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça a fls. 88/89, manifestando-se pela concessão da ordem.
É o relatório.
A ordem deve ser concedida, mediante
aplicação do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal.
À manutenção da custódia cautelar, que é
ultima ratio dentre as medidas cautelares previstas no Código de
Processo Penal, é indispensável a demonstração, além do fumus
comissi delicti, de que a concessão de liberdade provisória à
paciente se traduza em ameaça à ordem pública ou, ainda, em
grave turbação à persecução penal.
Com efeito, nada obstante haja em desfavor da
paciente indícios da autoria e prova da materialidade da prática
do crime tipificado no art. 155, §4°, inciso II, combinado com art.
14, inciso II, ambos do Código Penal, considerou a Douta
Autoridade indicada como coatora suficiente a adoção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279073-42.2019.8.26.0000 -Voto no
4
medidas cautelares que não a extrema constrição processual da
liberdade de locomoção, notadamente o pagamento de fiança.
Contudo, o paciente sofreu os efeitos concretos
de prisão preventiva não decretada, unicamente pela sua
incapacidade econômica em arcar com o valor arbitrado, a saber,
R$300,00 (fl. 02).
Em outras palavras, o paciente, até o
deferimento
da
liminar,
continuou
cautelarmente
detido
exclusivamente por razões econômicas, o que não se admite.
Neste
sentido,
confira-se:
TJSP;
Habeas
Corpus Criminal 2007317-54.2019.8.26.0000; Relator (a): Almeida
Sampaio; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Mauá - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2019;
Data de Registro: 05/04/2019; TJSP; Habeas Corpus Criminal
2013831-91.2017.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Mazina Martins;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A; Data
do Julgamento: 06/03/2017; Data de Registro: 10/03/2017; TJSP;
Habeas Corpus Criminal 2078080-85.2016.8.26.0000; Relator
(a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Criminal; N/A - N/A; Data do Julgamento: 23/05/2016; Data de
Registro: 26/05/2016.
Assim, e em homenagem ao princípio da
máxima efetividade de direitos fundamentais, há que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279073-42.2019.8.26.0000 -Voto no
5
prestigiar, concomitantemente, a pretensão da impetrante à
liberdade da paciente, e os valores procedimentais penais ora
sopesados ordem pública, conveniência da instrução penal e
garantia da futura aplicação da lei penal , os quais, no caso
concreto, toleram pontual relativização, sem que haja o
esvaziamento de sua eficácia.
As circunstâncias fáticas apresentadas indicam
que à tutela da ordem pública ou, ainda, da conveniência da
persecução penal basta a imposição de medida cautelar diversa
da prisão, pois “a Lei n° 12.103/2011 acrescentou algumas hipóteses
de medidas cautelares em espécie relacionadas à pessoa do acusado [com
o] objetivo [de] substituir, sempre que possível, a prisão preventiva
[...]”1.
E, nos termos do art. 321, do Código de
Processo Penal:
“ausentes os requisitos que autorizam a decretação
da prisão preventiva, o juiz deverá conceder
liberdade provisória, impondo, se for o caso, as
medidas cautelares previstas no art. 319 deste
Código e observados os critérios constantes do art.
282 deste Código”.
1 BONFIM, EDILSON MONGENOT. Reforma do Código de Processo Penal Comentários à
Lei n° 12.0403, de 4 de maio de 2.011. 1a ed. São Paulo: Editora Saraiva. Pg. 38.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279073-42.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Nesta ordem de ideias, há que se conceder a
ordem, ampliando-se a liminar outrora concedida, para
dispensar o pagamento de fiança, sem prejuízo da integral
observância das medidas cautelares fixadas pela Douta
Autoridade indicada como coatora, bem como outras cautelas
que venham a ser decretadas.
Ante o exposto, CONCEDO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR